Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA. COVID19. FORÇA MAIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cobrança de taxa de antecipação de voo internacional de retorno para o território nacional, frente ao cenário da pandemia. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Preliminar. Suspensão do processo por 90 dias. O artigo 313, VI do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade suspensão do processo em curso no caso de motivo ou de força maior. Em consonância com a referida norma processual civil e atento à realidade do cenário atual da pandemia da Covid-19, a Resolução 313 do CNJ, em seu art. 5o, determinou a suspensão nacional dos prazos processuais a partir do dia 20/03/2020 até 30/04/2020. O pedido da recorrente para que se prorrogue por mais 90 dias a referida suspensão não encontra respaldo no cenário atual de informatização do processo judicial. As audiência e atos processuais têm sido realizados de forma remota, em consonância com as normas de saúde frente ao cenário da Covid-19. Desse modo, não se mostra cabível a preliminar suscitada, uma vez que somente causaria o atraso no julgamento do presente caso, o que não está em conformidade com os princípios da eficiência e celeridade processual.
2 – Contrato de transporte aéreo. O contrato de transporte aéreo vincula as partes ao itinerário e datas horários previstos (art. 737), de modo que, a princípio, mostra-se legítima a cobrança de multa pela alteração de data. Todavia, em caso de força maior ou caso fortuito não se mostra legítima a cobrança de valores a título de cláusula penal por alterações no contrato, pois, na forma do art. 393 do CC, o passageiro não responde por tais fatos.
3 – Força maior. Covid 19. A pandemia do coronarivus covid 19, afetou o contrato firmado, exigindo que fossem ajustadas as condições do seu cumprimento. No presente caso, os autores adquiram as passagens em 02/01/2020, quando a notícia da doença não era divulgada. Viajaram em 02/03/20, com retorno em 19/03/2020, porém em 09/03/2020, pressionados pela notícia de alastramento da infecção, registro de 1.047 casos e 28 mortos na Espanha (ID19467369), fechamento de fronteiras, quarentena imposta aos passageiros e suspensão de transporte internacional de passageiros, se viram compelidas a retornar. Caracterizada, portanto, a força maior, que exclui a responsabilidade do passageiro. Ainda que, em tese se admita a cobrança de um valor razoável que busque tão somente ressarcir as despesas operacionais de mudança de data, sem ostentar natureza de cláusula penal, os autos noticiam termo de ajuste de conduta em que as companhias aéreas se comprometem, no período indicado, a transportar os passageiros portadores de bilhetes sem custos adicionais.
4 – Bilhete sem reembolso. Tarifa para remarcação de voo. Cenário da Covid-19. O argumento apresentado pela recorrente quanto à existência de clausula contratual que exclui o reembolso do bilhete aéreo não merece prosperar. Para além da discussão sobre eventual cláusula abusiva, no presente caso não trata de reembolso de bilhete aéreo, mas sim da cobrança de taxa para antecipação de voo internacional, que visava o retorno dos passageiros, em segurança, para o território nacional, frente ao cenário da pandemia da Covid-19. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente.

F